Tribunal: TJDFT
Processo: 0736034-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CRISTINA DE ARAÚJO TAVARES, em face à decisão da Décima Sétima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de penhora de parcela do salário da devedora, em sede cumprimento de sentença requerido por FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DOS SERVIDORDS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. Na mesma data de protocolo do recurso, a agravante igualmente protocolou impugnação à penhora e que se encontra pendente de julgamento. Preparo regular sob ID 75554496. Instada a se manifestar quanto a vício formal, alegou que, por equívoco, foi protocolada petição na origem com o objetivo de informar a interposição do agravo de instrumento (ID 75827419). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “1. Conforme declinado na decisão de ID 235712982, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigo 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso em apreço, verifico que a parte executada aufere proventos mensais brutos no importe de R$ 22.999,13, dos quais aproximadamente R$ 14.700,00 são por ela efetivamente percebidos, após os descontos compulsórios e consignações em folha. 3. Desse modo, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. os quais demonstram que a parte executada percebe rendimentos líquidos acima da média nacional, assim, entendo que a penhora de 15% de sua remuneração líquida não afetará seu mínimo existencial. 4. Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto, proferido por este E. TJDFT: (...) 5. Deste modo, à luz da ponderação entre o interesse do credor e a reserva do mínimo necessário à sobrevivência da parte executada, defiro o pedido de descontos mensais no percentual de 15% da remuneração líquida por esta percebida, até o limite do débito exequendo. 6. Intime-se a executada da penhora, no endereço Quadra 207 Lote 4 Bloco B, Apto 603, Sul (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71926-250. 7. Não obstante, antes de encaminhar o ofício à entidade pagadora da parte executada, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar nos autos conta bancária de sua titularidade, para conferir celeridade à transferência da importância constrita, bem como juntar planilha atualizada do débito. 8. Vindo a informação acerca de sua conta bancária e, preclusa a presente decisão, encaminhe-se órgão pagador da parte executada, com a presente determinação de descontos, acompanhada da planilha atualizada de débitos.” Dentre os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. A seu turno, o interesse de agir pressupõe a utilidade, necessidade e adequação do provimento pretendido pela parte. Exatamente o terceiro pressuposto – adequação – está ausente no presente caso. A tese ventilada pela agravante de nulidade da penhora, deve ser, primeiramente, veiculada por meio de impugnação perante ao juízo da execução, conforme expressa previsão do art. 525, §1o, IV, do Código de Processo Civil: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - II - III - IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;” Ademais, a própria agravante já protocolou junto ao juízo de origem impugnação à penhora, quando arguiu os mesmos fundamentos deste recurso, cuja apreciação encontra-se pendente. Eventual conhecimento da matéria por este Colegiado implicaria em inevitável julgamento per saltum, configurando-se supressão de instância e ofensa ao juízo natural, a quem cabe conhecer originariamente as defesas deduzidas pelas partes. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063